Tribunal: TJDFT
Processo: 0720032-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA PESSOA JURIDICA. MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não obstante a possibilidade de arresto cautelar antes da citação em incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, no caso concreto a medida mostra-se extremamente onerosa, podendo, inclusive, comprometer a continuidade da empresa e até o mesmo o pagamento dos seus funcionários, já que não tem grande porte.
2. Segundo o art. 300, caput, do CPC, tanto a tutela cautelar quanto a tutela antecipada exigem o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Na espécie, não demonstrou a parte agravante a existência de indicativos de dilapidação do patrimônio da empresa agravada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.